Tribunal: TJDFT
Processo: 0756419-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 E TEMA 880. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (temas 800 e 880 do STF), bem como na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário em razão de a matéria tratada no apelo extraordinário possuir fundo infraconstitucional foi escorreita.
III. Razões de decidir
5. Em relação ao prequestionamento ficto, não compete à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, a decisão agravada nesse particular.
6. Ademais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus argumentativo de afastar as conclusões da decisão agravada, de que inexiste repercussão geral do Recurso Extraordinário, cujo objeto refere-se à controvérsia relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (TEMA 880).
7. Ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013; Súmula n 279 do STF.